Tribunal: TJDFT
Processo: 0730000-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730000-69.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: PATRICIA DE CASSIA BEZERRA FONSECA D E S P A C H O CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/13 ID 30586748. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator